Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da agravante, decorrentes de contrato de adesão a cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois a verificação da abusividade das cláusulas contratuais, a definição do valor devido e a apuração do que já foi quitado demandam contraditório e dilação probatória.
4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se caracteriza, pois os descontos no benefício previdenciário da agravante ocorrem desde fevereiro de 2016, sem que tenha pleiteado a suspensão por comprometer sua subsistência.
5. A ausência concomitante dos requisitos plausibilidade do direito alegado e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda inviabiliza a concessão da medida de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A necessidade de contraditório e dilação probatória para verificar a alegada abusividade contratual afasta a probabilidade do alegado direito.
3. A inércia prolongada na busca da tutela impede o reconhecimento de perigo de dano iminente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.